Tribunal: STF
Processo: AI 581403
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE. INCISO II DO ART. 41 DA LEI 8.213/1991 (REDAÇÃO ORIGINAL). CONSTITUCIONALIDADE. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade do inciso II do art. 41 da Lei 8.213/1991 (redação original), que determinou o reajuste dos valores dos benefícios em manutenção de acordo com as suas respectivas datas e com base na variação integral do INPC. Precedentes. 




2. Agravo regimental desprovido.